Tribunal: TJSP
Processo: 0054205-67.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0054205-67.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
XAVIER AYLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
2
VOTO No 13.574 (Digital)
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050
Juízo de Origem: 32a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Apelante: FRANCISCO XAVIER AYALA (ou)
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Interessado: BLAS ANTÔNIO OVIEDO BENITEZ
FRANCISCO XAVIER AYALA, qualificado nos autos,
foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
piso, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e
artigo 180, caput, em concurso material, todos do Código Penal (fls.
425/430).
Inconformado, apela (fls. 466/473), postulando
absolvição com supedâneo no artigo 386, incisos II, III e VII.
Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para a receptação culposa;
b) a adoção da fração máxima pela tentativa; e c) a imposição de pena de
multa, exclusivamente.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
3
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 477/482), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
497/501).
Em 30 de junho de 2019 (fls. 494), a Defensoria
Pública foi intimada para manifestar-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial
deste Tribunal e deixou transcorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, entre os dias 22 de
maio e 30 de junho de 2016, em local não apurado, na Capital, FRANCISCO
XAVIER AYALA recebeu e adquiriu e, no dia 30 de junho de 2016, por volta
das 5h, no cruzamento da Rua Carlos de Campos com a Rua Rio Bonito, na
Capital, ocultava, em proveito próprio, o celular, marca Samsung, S 5 DUOS,
avaliado em R$ 1.597,51 (mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e
um centavos), pertencente à vítima Felipe Armond Santos, coisa que sabia
ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
4
Consta ainda que, 30 de junho de 2016, por volta
das 5h, na Rua Cachoeira, número 1735, Pari, na Capital, FRANCISCO
XAVIER AYALA e BLAS ANTÔNIO OVIEDO BENITEZ, agindo previamente
ajustados e com unidade de desígnios com um indivíduo de prenome Luís,
tentaram subtrair, para todos, bens pertencentes ao estabelecimento
comercial Mike Tecnologia, não consumando o delito por circunstâncias
alheias às suas vontades.
Apurou-se que o celular, marca Samsung, S 5
DUOS foi furtado no dia 22 de maio de 2016, conforme boletim de ocorrência
número 651036/16 (fls. 31).
Após, o denunciado FRANCISCO XAVIER AYALA
adquiriu e recebeu referido celular.
Segundo se apurou, os réus estavam previamente
ajustados com um indivíduo de prenome Luís para a prática do delito de
furto.
Nas circunstâncias de tempo e espaço descritas no
segundo parágrafo, o indivíduo de prenome Luís, utilizando-se de uma
manta térmica que inibe o acionamento de alarmes, adentrou no
estabelecimento comercial Mike Tecnologia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
5
Após, passou a danificar os equipamentos de
segurança do local, a fim de subtrair bens que lá encontrasse.
Enquanto isso, os denunciados permaneceram do
lado de fora do estabelecimento, fazendo a vigilância do local.
Ocorre que, policiais militares que estavam em
patrulhamento pelo local, visualizaram os réus em atitude suspeita. Próximo
ao local em que eles estavam, os policiais visualizaram um estabelecimento
comercial, que estava com a porta entreaberta.
Os réus, ao notarem a presença dos policiais,
evadiram-se, tendo sido detidos no cruzamento da Avenida Carlos de
Campos com a Rua Rio Bonito.
Em revista pessoal, em poder de FRANCISCO
XAVIER AYALA, foi localizado o celular, marca Samsung, S 5 DUOS, objeto
de furto.
Interrogados, os réus confessaram que haviam sido
contratados por um indivíduo de prenome Luís, para que o auxiliassem no
furto ao estabelecimento comercial Mike Tecnologia, sendo os responsáveis
pela vigilância do local e para ajudar no descarregamento do material
subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
6
Em relação a BLAS ANTÔNIO OVIEDO BENITEZ, foi
determinada suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP (fls.
212) e, posteriormente, foi determinado desmembramento em relação a ele
(fls. 287).
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 15/19, 20/23 e
31/32), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26), Auto de Entrega (fls. 27),
Nota Fiscal (fls. 33), Laudo Pericial Peça (fls. 154/156) e Laudo Pericial
Local (fls. 190/191 e 243/253), demonstram também a utilização da manta
térmica para adentrar no local e comprovam a materialidade do furto tentado
mediante o arrombamento dos equipamentos de segurança, respectivamente.
A autoria também é certa.
O réu confessou o furto na fase policial (fls. 11) e,
em Juízo, quedou-se revel, logo, não apresentou qualquer prova contrária à
acusação que lhe é feita.
O representante da empresa vítima Minke Pan (fls.
09) confirmou a ocorrência do crime. Disse que dois indivíduos foram
detidos por policiais militares antes que consumassem o furto na loja. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
7
danificado o sistema de sensores de alarme da loja.
A vítima Felipe Armond Santos (fls. 10) confirmou a
ocorrência de furto de seu celular, sendo-lhe restituído o bem (fls. 27).
Os policiais militares Leandro da Silva Garcia e
João Batista Pereira da Silva (fls. 04/05 e 07/08 e mídia eletrônica) narraram
que estavam em patrulhamento pelo local quando visualizaram os réus em
atitude suspeita na frente do estabelecimento vítima e viram que a porta
deste estava entreaberta. Perceberam que os acusados fugiram ao perceber
a aproximação, saíram no seu encalço e os detiveram em flagrante, tendo
encontrado o celular receptado em poder de FRANCISCO.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o policial
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível
que se apresente uma razão concreta apta a torná-lo suspeito, o que não foi
feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
8
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
Destarte, a condenação do apelante era mesmo de
rigor e deve prevalecer. Vejamos.
Quanto ao delito de furto biqualificado tentado,
correta a condenação, não só considerando a confissão extrajudicial do réu,
que vem corroborada pelo quanto narrado pelos policiais em ambas as fases
do processo.
Igualmente correto o reconhecimento do delito
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, não sendo o caso de
desclassificação para modalidade culposa.
Ora, FRANCISCO foi preso na posse de bem de
procedência espúria, decorrente de furto ocorrido um dia antes dos fatos ora
apurados, sem esclarecer sua origem.
De qualquer forma, preso na posse da coisa
proveniente de ilícito penal, inverte-se o ônus probatório - artigo 156, do
Código de Processo Penal -, cabendo-lhe apresentar justificativa crível e
amparada por outros elementos de prova aptas a justificar referida posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
9
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no
artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais dos acusados, tendo sido
estipuladas no mínimo legal, para cada um dos delitos, e, reduzidas as
penas impostas pelo delito de furto biqualificado tentado, em 1/3 (um terço)
pelo conatus, com substitutiva e regime mais ameno.
Em tempo, entendo correta a adoção de referida
fração pela Magistrada da origem, considerando-se o iter criminis
percorrido, eis que os apelantes se aproximaram da plena consumação do
delito, visto que já tinham acessado a loja, após rompimento de obstáculo.
Tampouco há que se falar na fixação da pena
exclusiva de multa, por inobservância dos requisitos do artigo 44, § 2o do
CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054205-67.2016.8.26.0050 -Voto no 13574
10
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator